Tribunal: STF
Processo: ARE 1511704
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER, EM PARTE, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. INCORPORAÇÃO DE ABONOS MENSAIS CRIADOS POR LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL DA PARCELA. ART. 457, § 1º, DA CLT. O Tribunal Regional, com base no conjunto probatório produzido nos autos e a partir da interpretação da legislação municipal (inclusive a Lei Municipal 2.866/2015), manteve a sentença, que reconheceu a natureza salarial do abono – que era pago a todos os servidores municipais, de forma habitual e em valor fixo, voltado à contraprestação dos serviços prestados -, e concluiu pelo direito à sua integração na base de cálculo das demais verbas contratuais. Tais premissas fáticas são incontestes à luz da Súmula 126/TST. Inadmissível, assim, recurso de revista em que, para se chegar a conclusão diversa, seria imprescindível o revolvimento de fatos e provas - limites da Súmula 126/TST. Ademais, a decisão regional se encontra em consonância com o art. 457, § 1º, da CLT. Constata-se, portanto, que a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, "a", do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração.



    Agravo desprovido.” (e-doc. 41).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, caput e inc. II, 18, 30, inc. I, 37, caput e incs. X e XIV, 39, 97 e 169 da Constituição da República, bem como a inobservância aos verbetes nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante e ao Tema nº 315 do ementário da Repercussão Geral.



    2.1. Sustenta que o Tribunal de origem manteve o acórdão, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em que reconhecida a incorporação de abono salarial em período anterior e em valor superior à lei que o estabeleceu, afastando, assim, legislação municipal sem a observância à Cláusula de Reserva de Plenário e concedendo aumento a servidor sem previsão legal. Discorre, também, sobre a competência legislativa municipal, o princípio da legalidade e a Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    2.2. Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida e determinar a observância aos verbetes nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante ou, caso se entenda que os autos se encontram em condições de imediato julgamento, pleiteia sejam excluídos da condenação “(a) o pagamento de diferenças salariais decorrentes da integração dos valores pagos a título de abono; (b) o pagamento de diferenças de abono, a partir de janeiro de 2015, parcelas vencidas e vincendas, até efetiva implantação em folha de pagamento, e seus reflexos nas demais verbas contratuais; (c) a determinação de incorporar o abono, no valor de R$ 315,00, ao salário do recorrido” (e-doc. 43).



    3. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do apelo extremo (e-doc. 47).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Assiste razão ao agravante.



    5. Consta do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15) dirimiu a controvérsia nestes termos:



    “ABONO - INTEGRAÇÃO E DIFERENÇAS 



    CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO



     O reclamado não concorda com a condenação ao pagamento das diferenças do abono e da determinação de incorporação. Alega afronta à Súmula Vinculante 37. Sem razão. Após estudo dos autos, compartilho do entendimento da Origem, que minuciosamente analisou o conjunto probatório, não merecendo reparos a r. sentença, razão pela qual, prezando a celeridade processual, peço vênia para adotar seus fundamentos como razões de decidir, in verbis: 



    "ABONO INSTITUIDO POR LEI MUNICIPAL 



    O demandante relatou que foi instituído o pagamento de parcela abono por Lei Municipal e requer seja declarada sua natureza salarial, em razão da sua habitualidade, e, por conseguinte, seja integrado ao seu salário, bem como seja restituído o valor pago anteriormente e o pagamento das diferenças. 



    Contrapondo-se ao pleito, a reclamada pugnou pela imperatividade do negociado sobre o legislado e afirmou que o abono somente é pago aos empregados assíduos ao trabalho com caráter transitório. 



    Pois bem. 



    Observo que o abono foi pago ao reclamante da seguinte maneira: no importe de R$ 315,00 a partir de 01.01.2012, com base na Lei Municipal 2.704/11, Lei Municipal 2.754/2013, Lei Municipal 2.813/2013 e no importe de R$ 300,00 a partir de 01.5.2014 com base na Lei Municipal 2.834/2014. 



    Certamente a parcela possui natureza salarial, nos exatos termos do art. 457, § 1º da CLT, que estabelece que ‘integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador’. 



    Observe-se que o "abono" é concedido a todos os servidores municipais, tanto celetistas, quanto estatutários e comissionados, de forma habitual e em valor fixo, sendo, sem sombra de dúvida, voltado à contraprestação dos serviços prestados, rechaçando-se a alegação feita pela Municipalidade no sentido de que ‘trata-se de vantagem pecuniária provisória e condicionada’. 



    Corroborando o acima exarado, a Lei Municipal nº 2.866/2015, datada de 12.2.2015, além de ter diminuído novamente o valor do abono pago, passando agora a R$ 200,00, reconheceu que se trata de parcela com caráter salarial, tendo determinado sua incorporação aos vencimentos dos trabalhadores. 



    Nos termos do art. 468 da Norma Consolidada, é nula a cláusula que resulte, direta ou indiretamente, em prejuízo ao empregado, ainda que haja mútuo consentimento. 



    Destarte, tendo em vista que o abono pago era de R$ 315,00 e que a partir de maio de 2014 teve seu valor diminuído, com fulcro no artigo supramencionado, declaro a invalidade das leis 2.834/2014 e 2.866/2015 e fixo que o abono que deve ser pago ao reclamante é no importe de R$ 315,00. 



    Pelas ponderações acima, julgo procedente o pedido de integração do abono, instituído por Lei Municipal, à remuneração do autor para todos os fins, por todo período não prescrito, repercutindo em salários trezenos, férias+1/3 e depósitos fundiários. 



    (...) 



    Julgo procedente, também, o pedido de pagamento de diferenças de abono, a contar de janeiro de 2015, como pleiteado, considerando o valor efetivamente pago e o valor de R$ 315,00.’ 



    Não restam dúvidas, portanto, de que referido abono apresenta natureza salarial e, sendo assim, deve integrar a remuneração do autor e incidir nas demais verbas contratuais e legais. 



    É cediço que o Município, ao adotar o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas, equipara-se ao empregador privado, consoante os termos do art. 173, inciso II, da CRFB. Neste sentido, deve coadunar-se ao disposto na CLT e às normas atinentes ao regime de trabalho celetista. 



    Assim, a integração da parcela em questão decorre do quanto disposto pelo art. 457, § 1º, da CLT (com redação anterior à Lei 13.467/2017, pois era a legislação vigente ao tempo da relação contratual), de seguinte teor: 



    Art. 457. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.



     § 1º Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. 



    Também não há que se falar em violação do art. 37, X, da Carta Magna, pois a r. decisão de origem apenas reconheceu a natureza das parcelas pagas pelo Município durante vários anos, não tendo criado/proferido qualquer aumento ou reajuste salarial. 



    E não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10, do C.STF), uma vez que a decisão se limita em adequar o direito da reclamante à legislação pertinente.” (e-doc. 41, p. 4-6; grifos nossos).



    6. O Colegiado a quo, continuando na análise do agravo de instrumento no recurso de revista, não vislumbrou haver qualquer inconstitucionalidade na decisão então recorrida, vindo a manter o afastamento da Lei municipal nº 2.866, de 2015, ante os seguintes fundamentos:



    “Consta ainda, no acórdão regional, que ‘a Lei Municipal nº 2.866/2015, datada de 12.2.2015, além de ter diminuído novamente o valor do abono pago, passando agora a R$200,00, reconheceu que se trata de parcela com caráter salarial, tendo determinado sua incorporação aos vencimentos dos trabalhadores’.



    (...)



    Com efeito, observa-se que o Município Reclamado, através da Lei Municipal nº 2.866/2015, apenas reconheceu a natureza salarial de uma parcela que já possuía tal natureza, ante a forma como era paga ao longo do contrato de trabalho, ou seja, habitualmente e em valor fixo, voltada à contraprestação dos serviços prestados.



    Nesse sentido, em face da inegável natureza salarial da parcela, é inválida a redução promovida pela Lei Municipal nº 2.866/2015, por configurar alteração contratual lesiva posterior, nos termos dos arts. 7º, VI, da CF, e 468 da CLT.



    (...)



    Destaca-se, novamente, que o presente caso não versa sobre aumento da remuneração de servidor público pela via judiciária, razão pela qual não há que falar em violação ao art. 37, X, da CF, tampouco em contrariedade à Súmula Vinculante 37 do STF. 



    Ressalte-se, por fim, que os arestos colacionados, provenientes de Turmas desta Corte Superior, desservem ao confronto de teses, uma vez que são provenientes de órgão não elencado no art. 896, "a", da CLT. 



    Constata-se, portanto, que a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, "a", do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.” (e-doc. 41, p. 15-18; grifos nossos). 



    7. Por questão de prejudicialidade, analiso primeiramente a suscitada ofensa ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, que estabelece o seguinte: 



    E. nº 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte.”



    8. Como se pode perceber, no caso, o reconhecimento da invalidade das Leis municipais nº 2.834, de 2014, e nº 2.866, de 2015, pelo juízo primeiro, em virtude da diminuição do abono em discussão nestes autos, veio a ser mantida pela 1ª Câmara da 1ª Turma do TRT15, órgão fracionário. 



    9. Já no TST, foram mantidas as decisões das instâncias anteriores, asseverando-se expressamente que a Lei municipal nº 2.866, de 2015, ao promover a redução da referida parcela, violou o art. 7º, inc. VI, da Constituição da República. 



    10. Vê-se, portanto, que as citadas leis municipais foram expressamente afastadas sem a observância à Cláusula de Reserva de Plenário contida no art. 97 do Texto Constitucional, atraindo a incidência do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    11. Nessa mesma linha, são os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 2. A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10). 3. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. AGRAVO PROVIDO. 4. O PLENÁRIO DA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a SÚMULA 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim; para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 5. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, com a fixação da seguinte tese no TEMA 739: ‘É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC’.”



    (ARE nº 791.932-RG/DF (Tema RG nº 739), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018, p. 06/03/2019; grifos nossos). 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. ANISTIA. LEI 8.878/1994. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE 10. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo. Incide, portanto, a regra processual segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. Ao reconhecer o direito à recomposição salarial da autora no mesmo nível da tabela salarial dos demais trabalhadores que permaneceram em atividade, com base no tempo de afastamento como se de serviço fosse, tal qual ocorre na suspensão do contrato de trabalho, prevista no art. 471, da CLT, o acórdão reclamado produz efeito patrimonial retroativo, o que é vedado pelo art. 6º da Lei 8.878/1994. 3. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.“



    (Rcl nº 66.826-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a contribuição sindical rural foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, submetendo-se ao regime tributário, de modo que as disposições do CTN lhe são aplicáveis. 2. Por se tratar de espécie tributária prevista na Constituição Federal, é possível a instituição do tributo por meio de lei ordinária, a qual deve fixar o aspecto temporal da hipótese de incidência, à luz do princípio da legalidade. Assim, em nenhum momento se infere dos autos tratamento de matéria reservada à lei complementar. 3. O Plenário desta Corte já atestou que não há repercussão geral na matéria referente ao lançamento de contribuição sindical rural, com base no art. 605 da CLT. Precedente: AI-RG 743.833, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 16.10.2009. 4. O afastamento, pelos órgãos judiciários a quo, de lei ou ato normativo do Poder Público sem expressa declaração de inconstitucionalidade constitui ofensa à cláusula de reserva de plenário, consistindo em error in procedendo no âmbito do acórdão recorrido, tal como previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10 desta Suprema Corte. Precedente: RE-QO-RG 580.108, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, DJe 19.12.2008. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 907.065-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 10/11/2015, p. 25/11/2015; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 - ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ÓRGÃO FRACIONÁRIO - RESERVA DE PLENÁRIO - CONTRARIEDADE - VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA. Há ofensa à cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Carta Federal, quando órgão fracionário de tribunal, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a respectiva incidência no todo ou em parte.”



    (RE nº 511.305-AgR/RJ, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 23/09/2008, p. 19/12/2008).



    12. Desse modo, mostra-se necessário reconhecer a nulidade dos acórdãos formalizados pelo TRT15 e pelo TST. Ficam prejudicadas as demais matérias suscitadas no recurso extraordinário.



    13. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. V, al. “a”, do Código de Processo Civil, dou provimento ao agravo para, desde logo, julgar procedente, em parte, o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa ao art. 97 da Constituição da República e, assim, determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, para apreciar novamente o recurso ordinário interposto pelo Município de Rio das Pedras/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator